Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728106-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECLAMANTE: PRICILLA BRANQUINHO INOCENTE RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela reclamante, com pedido de efeitos modificativos. Intime-se EVERT LEAL RAMOS para se manifestar. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 14:22:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator